Tribunal: TJDFT
Processo: 0749607-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749607-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GOMES VIEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE RODRIGO BORGES BELL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO GOMES VIEIRA contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução n. 0723911-30.2020.8.07.0001, movida pelo ESPÓLIO DE RODRIGO BORGES BELL, manteve a decisão que rejeitou a impugnação e consignou que a matéria suscitada deve ser discutida em sede de embargos à execução, em autos apartados (ID 72796250, origem). Nas razões (ID 21451557), narra tratar, na origem, de execução de título extrajudicial objetivando o pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Alega ter quitado a dívida em 02/02/2017 e colacionado aos autos o correspondente recibo, documento suficiente para extinguir a execução. Assevera a ocorrência de mero equívoco eletrônico ao protocolizar a impugnação nos mesmos autos da execução, caracterizando erro escusável que não enseja o não conhecimento da peça. Sustenta violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois o magistrado deixou de se manifestar expressamente sobre a análise do comprovante de quitação e dos embargos à execução. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 21451558). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação e consignou que a matéria suscitada deve ser discutida em sede de embargos à execução, em autos apartados. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presente a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários verifica-se ter o agravante, após sua citação, apresentado contestação, juntando o alegado recibo de quitação da dívida e requerendo, ao final, o recebimento dos Embargos à Execução, julgando-os procedentes para excluir o débito cobrado, condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Sobreveio a decisão combatida, nos seguintes termos: Não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, em autos apartados, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Os embargos à execução seguem rito próprio, conforme estabelecido no artigo 914 e seguintes do CPC, isto é, constituem ação autônoma, razão pela qual não se afigura cabível sua oposição mediante petição nos próprios autos da execução. Outro não é o entendimento desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. OFERECIMENTO DE DEFESA. ART. 914, CPC. ERRO GROSSEIRO. 1. Nos termos do art. 914, do CPC, o meio próprio de impugnação da execução é o oferecimento de embargos à execução. 2. É inquestionável que os embargos à execução constituem ação autônoma e, diferentemente do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, a pretendida impugnação do devedor não pode ser articulada por meio de simples petição. 3. O princípio da fungibilidade deve ser observado apenas nos casos em que subsistir dúvida objetiva apta a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra. Com efeito, o caso em deslinde não é designativo de fungibilidade, mas retrata a ocorrência de erro grosseiro. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1088227, 07149337220178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 20/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, em análise perfunctória, verifica-se a ausência de plausibilidade do direito, pois a expressa previsão normativa quanto a via cabível para a impugnação desejada afasta a existência de dúvida objetiva e estampa a hipótese de erro grosseiro. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 21 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator